Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. CÔNJUGE DO FIADOR. LEGITIMADA PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE FIADORES. SENTENÇA REFORMADA.

1. A Teoria da Asserção, as condições da ação são verificadas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado.

2. Por disposição do artigo 265 do Código Civil, a solidariedade não pode ser presumida, ela deve resultar da lei ou da vontade das partes.

3. A fiança conjuntamente prestada ao mesmo débito por mais de uma pessoa importa o compromisso de solidariedade entre elas, em relação ao débito. No caso, a ré esposa do primeiro fiador ao assinar o contrato, não o fez meramente como esposa do fiador, mas anuiu aos termos da cláusula décima quinta do instrumento negocial, que é clara ao lhe atribuir a condição de fiadora. Logo, é parte legitima a figurar no polo passivo.

4. Recurso conhecido e provido.